Tribunal: STJ
Processo: 1528095-92.2022.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024048 - SP(2025/0311624-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LENILSON DE SOUZA
ADVOGADA
: AMANDA FERREIRA DE OLIVEIRA BORGES - SP431383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. DOENÇA DO
ADVOGADO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
INCAPACIDADE
TOTAL
E
ABSOLUTA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
2. A decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em
enquanto o
30/09/2025,
agravo regimental foi protocolado apenas em
após o trânsito em julgado do processo,
29/10/2025,
certificado em 07/10/2025.
3. A parte agravante alegou justa causa para a devolução do prazo recursal, sustentando que a única
patrona constituída nos autos foi acometida por grave problema de saúde durante o prazo recursal, o
que a teria incapacitado para o exercício profissional.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso, destacando a
intempestividade e a insuficiência da documentação médica apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de justa causa por motivo de saúde da
patrona da parte agravante é suficiente para justificar a devolução do prazo recursal, considerando a
intempestividade do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O prazo para interposição de agravo regimental é de cinco dias corridos, conforme o artigo 39 da
o artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 798
Lei no 8.038/1990,
do Código de Processo Penal.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a doença que
acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo
recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para
substabelecer o mandato.
8. No caso dos autos, a parte agravante não demonstrou a situação excepcional de impossibilidade
absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, uma vez que a
documentação médica apresentada, além de não contemporânea ao prazo recursal, não comprova a
total necessidade de afastamento laboral.
9. A ausência de comprovação da justa causa impõe o reconhecimento da intempestividade do
recurso.
IV. DISPOSITIVO
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei no 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.794.706/RO,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
25/2/2025;
STJ, AgRg nos EDcl no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.775.140/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
13/2/2025;
STJ, AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.943.027/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
19/8/2025,
27/8/2025;
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.192.552/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de 19/8/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54121915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: d71fd0eb-81da-4fc2-9656-daf57df4e565

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: d71fd0eb-81da-4fc2-9656-daf57df4e565

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024048 - SP (2025/0311624-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LENILSON DE SOUZA
ADVOGADA
: AMANDA FERREIRA DE OLIVEIRA BORGES - SP431383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ROUBO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO
REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. DOENÇA DO
ADVOGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE
TOTAL E ABSOLUTA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão
da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial.
2. A decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em
enquanto o agravo regimental foi protocolado apenas em
30/09/2025,
após o trânsito em julgado do processo, certificado em
29/10/2025,
07/10/2025.
3. A parte agravante alegou justa causa para a devolução do prazo recursal,
sustentando que a única patrona constituída nos autos foi acometida por grave
problema de saúde durante o prazo recursal, o que a teria incapacitado para o
exercício profissional.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso,
destacando a intempestividade e a insuficiência da documentação médica
apresentada.
Documento eletrônico VDA53271368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:59
Código de Controle do Documento: 3b5c5feb-3c00-4796-a49b-c05a0c16daeb

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de justa causa por
motivo de saúde da patrona da parte agravante é suficiente para justificar a
devolução do prazo recursal, considerando a intempestividade do agravo
regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O prazo para interposição de agravo regimental é de cinco dias corridos,
conforme o artigo 39 da
o artigo 258 do Regimento Interno
Lei no 8.038/1990,
do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 798 do Código de Processo Penal.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa
idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma
absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.
8. No caso dos autos, a parte agravante não demonstrou a situação excepcional
de impossibilidade absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer
o mandato, uma vez que a documentação médica apresentada, além de não
contemporânea ao prazo recursal, não comprova a total necessidade de
afastamento laboral.
9. A ausência de comprovação da justa causa impõe o reconhecimento da
intempestividade do recurso.
IV. DISPOSITIVO
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei no 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.794.706/RO,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg
18/2/2025,
25/2/2025;
nos EDcl no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.775.140/GO,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg
4/2/2025,
13/2/2025;
no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.943.027/DF,
Documento eletrônico VDA53271368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:59
Código de Controle do Documento: 3b5c5feb-3c00-4796-a49b-c05a0c16daeb

julgado
em

DJEN
de

STJ,
AgRg
no

19/8/2025,

27/8/2025;
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.192.552/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de 19/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LENILSON DE SOUZA contra
decisão da Presidência desta Corte Superior, publicada em
que não conheceu
30/09/2025,
do Agravo em Recurso Especial.
Consta dos autos que o réu foi condenado à pena de 04 anos de reclusão pela
prática do crime de roubo (art. 157,
, do CP), tendo a sentença de primeiro grau
caput
fixado o regime inicial aberto, o qual foi posteriormente alterado para o fechado pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, o que foi inadmitido pelo
Tribunal de origem, aplicando os óbices das Súmulas 284/STF, por suposta deficiência de
fundamentação, e 7/STJ, por demandar reexame fático-probatório. Interposto Agravo em
Recurso Especial não foi conhecido pela Presidência por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissão.
O processo transitou em julgado em
conforme certidão à fl. 384.
07/10/2025,
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, sustenta, preliminarmente, a
existência de justa causa para a devolução do prazo recursal, com fundamento no art. 223
do Código de Processo Civil. Alega que a subscritora do recurso, única patrona constituída
nos autos, foi acometida por grave problema de saúde durante o prazo recursal, o que a
teria incapacitado para o exercício profissional.
No mérito, reitera os argumentos do recurso especial, defendendo a impugnação
específica dos óbices das Súmulas 7/STJ e 284/STF aplicados na origem.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso,
destacando a intempestividade e a insuficiência da documentação médica apresentada.
É o relatório.
VOTO
O recurso é manifestamente intempestivo e a alegação de justa causa não
merece acolhimento.
Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada foi publicada no Diário da
Justiça Eletrônico em
terça-feira (fl. 382).
30/09/2025,
Documento eletrônico VDA53271368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:59
Código de Controle do Documento: 3b5c5feb-3c00-4796-a49b-c05a0c16daeb

O presente agravo regimental, contudo, foi protocolado apenas em 29/10/2025
(fl. 09 do expediente avulso), quando já operado o trânsito em julgado, certificado em
(fl. 384).
07/10/2025
No tocante à alegação de justa causa por motivo de saúde, a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a doença que acomete o
advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo
recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para
substabelecer o mandato.
No caso dos autos, a parte agravante não logrou demonstrar tal situação
excepcional. Conforme observado pelo Ministério Público Federal, a documentação
apresentada consiste em laudo de exame de tomografia e requisição médica datados de
agosto de 2025 (16/08/2025), período muito anterior ao início do prazo recursal em questão
(outubro de 2025) (fl. 3 do expediente avulso).
Ademais, a defesa sequer juntou qualquer outro documento contemporâneo ao
prazo recursal que comprovasse a necessidade de total afastamento laboral, limitando-se a
apresentar resultado e pedido de exame médico. Não há, portanto, comprovação da
absoluta impossibilidade de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a outro
causídico durante o decurso do prazo legal.
Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, por intempestividade, em razão de ter sido interposto fora
do prazo de 15 dias, conforme os arts. 798 do CPP e 994, VIII, c/c os arts.
1.003, § 5o, e 1.042, caput, do CPC.
2. A decisão recorrida foi proferida após o Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia inadmitir recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
condenação do agravante por roubo circunstanciado, com base no seu
reconhecimento pessoal e no conjunto probatório.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a doença do advogado, que
alegou estar impossibilitado de exercer a profissão, constitui justa causa para
a devolução do prazo recursal.
4. A defesa alega que o advogado estava impossibilitado de atuar devido a um
problema de saúde, e que houve esforço para restituir o prazo o mais breve
possível.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a restituição do prazo recursal é
possível em caso de doença do advogado, desde que seja o único constituído
Documento eletrônico VDA53271368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:59
Código de Controle do Documento: 3b5c5feb-3c00-4796-a49b-c05a0c16daeb

nos autos e esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de
substabelecer o mandato.
6. A simples juntada de atestado médico, sem comprovação de absoluta
impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato,
não configura justa causa para a devolução do prazo recursal.
7. No caso, não foi comprovada a impossibilidade total do advogado de
exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, não se configurando justa
causa para a devolução do prazo.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A restituição do prazo recursal é possível em caso de
doença do advogado, desde que seja o único constituído nos autos e esteja
totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato.
2. A simples juntada de atestado médico, sem comprovação de absoluta
impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato,
não configura justa causa para a devolução do prazo recursal."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC, arts. 994, VIII, 1.003, §
art. 798;
5o, e 1.042.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.924.732/RJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
e
22/11/2021;
STJ, AgRg no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.066.291/AM,
Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.794.706/RO,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
INFRINGENTES
INCABÍVEIS.
ATESTADO
MÉDICO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO
DA PROFISSÃO E DE SUBSTABELECIMENTO DE MANDATO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não conhecimento dos embargos infringentes afasta a interrupção do
prazo para interposição do recurso especial.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado
somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de
recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente
impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega
seu para recorrer da decisão.
- A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa,
a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a
profissão ou de substabelecer o mandato (AgRg no AREsp n. 2.492.680/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe de
.
9/12/2024)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp n. 2.775.140/GO,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
13/2/2025.

Documento eletrônico VDA53271368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:59
Código de Controle do Documento: 3b5c5feb-3c00-4796-a49b-c05a0c16daeb

Dessa forma, não demonstrada a justa causa, impõe-se o reconhecimento da
intempestividade do recurso.
De fato, de acordo com o artigo 39 da
o artigo 258 do
Lei n. 8.038/1990,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 798 do Código de Processo
Penal, o prazo para interposição de agravo regimental é de
.
5 (cinco) dias corridos
A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da
e 798, caput, do CPP.
Lei n. 8.038/1990
2. A decisão agravada foi considerada publicada em
iniciando-se o
9/6/2025,
prazo para interposição do agravo regimental em
com término em
10/6/2025,
16/6/2025.
3. O agravo regimental apresentado apenas no dia
encontra-se fora
26/6/2025
do prazo, o que inviabiliza a sua apreciação.
4. A intimação da parte agravada se deu por meio da publicação no diário
oficial e não é alterada pelo termo de disponibilização feito ao Ministério
Público.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.943.027/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ATESTADO MÉDICO APRESENTADO
CUJO PERÍODO DE AFASTAMENTO INICIOU-SE APÓS O ESCOAMENTO
DO PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
recurso especial para negar-lhe provimento.
2. A decisão agravada foi publicada em
(e-STJ fl. 453). O prazo
7/4/2025
recursal de 5 dias encerrou-se em
O agravo regimental foi
14/4/2025.
protocolado somente em 7/5/2025.
3. A defesa alega que a advogada, única causídica no processo, não pôde se
manifestar tempestivamente por motivo de saúde iniciado em
II.
21/4/2025.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto
fora do prazo de 5 dias pode ser conhecido, considerando a apresentação de
atestado médico cujo período de afastamento da advogada iniciou-se após o
término do prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de 5
dias, conforme
do Regimento Interno do STJ.
art. 258
6. O atestado médico apresentado, indicando necessidade de afastamento da
advogada a partir de
não tem o condão de afastar a
21/4/2025,
intempestividade, uma vez que o prazo para interposição do recurso encerrou-
se em
data anterior ao início do alegado impedimento.
14/4/2025,
Documento eletrônico VDA53271368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:59
Código de Controle do Documento: 3b5c5feb-3c00-4796-a49b-c05a0c16daeb

7. A condição médica não coincidiu com o lapso temporal para a prática do
ato processual.
8. A alegação de erro na certidão de trânsito em julgado (e-STJ fl. 457) não
altera a contagem do prazo recursal, que se inicia com a publicação da
decisão agravada. IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.192.552/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de
)
19/8/2025.

Constata-se, portanto, a extemporaneidade do recurso, que foi interposto após o
decurso do prazo legalmente estabelecido.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:59
Código de Controle do Documento: 3b5c5feb-3c00-4796-a49b-c05a0c16daeb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.024.048 / SP
Número Registro: 2025/0311624-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15280959220228260228
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LENILSON DE SOUZA
ADVOGADA
: AMANDA FERREIRA DE OLIVEIRA BORGES - SP431383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LENILSON DE SOUZA
ADVOGADA
: AMANDA FERREIRA DE OLIVEIRA BORGES - SP431383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: 065057fe-8617-4a9c-80f4-d184c47bf31d

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: 065057fe-8617-4a9c-80f4-d184c47bf31d